Tribunal: TJBA
Processo: 8002384-77.2023.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002384-77.2023.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO

Advogado(s)
:
PEDRO NOVAIS RIBEIRO

APELADO: BARBARA CRISTINA VASCONCELOS COQUEIRO

Advogado(s)
:
ROGERIO SILVA DE MAGALHAES CASTRO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – VIA INADEQUADA – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME:
Embargos de declaração opostos pelo Município de Brumado contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação em ação que tratava de progressão funcional de servidora pública ocupante do cargo de Orientador Educacional. O município alega omissão quanto à análise da Lei Municipal nº 1.780/2016 e da necessidade de requerimento formal para progressão, bem como contradição sobre a independência da progressão em relação ao requerimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Verificação da existência de vícios no acórdão embargado, especialmente quanto a alegadas omissão (não enfrentamento da tese de que a lei municipal não contemplou o cargo na transformação legal e de que a progressão dependia de requerimento formal) e contradição (afirmação de que progressão independe de requerimento, mas citação de norma que condiciona avaliação a requerimento).

III. RAZÕES DE DECIDIR:
O acórdão embargado foi prolatado com base na legislação pátria e na jurisprudência dos tribunais, não apresentando os vícios apontados pelo embargante. Todos os dispositivos pertinentes foram devidamente apreciados no voto condutor, que analisou a aprovação da servidora em concurso em 1999 para o cargo de Orientador Educacional, com fundamentação nas Leis Municipais nº 1.200/1998, 1.313/2004, 1.980/2016 e 1.780/2016, além da jurisprudência do STJ (Tema Repetitivo 1.075). O acórdão também reconheceu a prescrição quinquenal das parcelas anteriores a 22/09/2018, com base no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 e na Súmula 85 do STJ. A pretensão do embargante é de rediscussão do mérito da causa e não de correção de vícios no julgado. O tribunal não está obrigado a apreciar todos os pontos de irresignação das partes, mas apenas a matéria essencial, bastando indicar razões suficientes de seu convencimento. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, destinando-se apenas a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado. Matéria prequestionada para fins de eventual acesso às vias extraordinária e especial.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão embargado mantido integralmente. Tese: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa quando o acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões essenciais com fundamento na legislação aplicável e na jurisprudência dos tribunais, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade que justifique a modificação do julgado.

Legislação citada:
Código de Processo Civil, arts. 489, §1º; 535 (CPC/1973); 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único. Decreto n. 20.910/1932, art. 1º. Leis Municipais de Brumado nº 1.200/1998, 1.313/2004, 1.780/2016 e 1.980/2016. Constituição Federal, art. 37, II.

Jurisprudência citada:
STJ, Tema Repetitivo 1.075; STJ, Súmula 85; STJ, EDROMS 18205/SP, Ministro Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 240; TJ-DF, Acórdão n.939704, Processo 20150020310806AGI, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 2ª Turma Cível, julgado em 04/05/2016, publicado no DJE em 12/05/2016, pág. 220. STF, Súmula Vinculante nº 43.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER, MAS REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.